Tribunal: TJBA
Processo: 8003954-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8003954-92.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8006670-92.2026.8.05.0000, 8007237-26.2026.8.05.0000]

PACIENTE:
ROBSON DE JESUS SANTOS

IMPETRANTE:CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA, FABIO XAVIER NOBRE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM ILEGAL E AGRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO COM LACRE SEPARADO DAS SUBSTÂNCIAS. LAUDO DE LESÕES COMPATÍVEL COM QUEDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILICITUDE OU IMPLANTAÇÃO DE ENTORPECENTES. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO DO FLAGRANTE POR NOVO TÍTULO JUDICIAL. DECRETO PREVENTIVO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL SOBRE BALANÇA DE PRECISÃO. IRRELEVÂNCIA.DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. PACIENTE PRIMÁRIO, 18 ANOS, VÍNCULO ESCOLAR E DE APRENDIZAGEM LABORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REITERAÇÃO OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ARTS. 282, § 6º, E 319 DO CPP). ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado por Fábio Xavier Nobre e Camila Jeane Apolinária Mota em favor de Robson de Jesus Santos, contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias da comarca de Salvador, que, após prisão em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sendo requerida a revogação da preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de suposta ilegalidade policial, contradições no flagrante e alegada quebra da cadeia de custódia, aptos a macular a prisão; (ii) estabelecer se, ainda que formalmente idôneo o decreto preventivo, a prisão preventiva é necessária e proporcional ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegada agressão policial e ilegalidade da abordagem não se demonstram por prova pré-constituída, pois o laudo de lesões indica apenas escoriação frontal compatível com queda, e a narrativa defensiva não é corroborada pelos depoimentos policiais nem pelos demais conduzidos.

4.O auto de exibição e apreensão registra a identificação e o lacre separado das substâncias apreendidas com cada conduzido, e a ausência de atribuição de propriedade de um celular não identificado evidencia cautela, afastando, nesta fase, indício de manipulação do vestígio.

5.A conversão do flagrante em preventiva constitui novo título judicial e supera a alegação de nulidade do flagrante como causa autônoma de soltura, quando há decreto prisional subsequente.

6.Não se reconhece, neste momento, quebra da cadeia de custódia, pois o laudo pericial indica massa individualizada e quantidade de invólucros em consonância com o auto de apreensão, e eventual discussão sobre ilicitude/contaminação probatória demanda exame mais acurado ao longo da instrução.

7.O decreto preventivo apresenta fundamentação na garantia da ordem pública, com referência à diversidade e quantidade de entorpecentes, e o erro material sobre balança de precisão é irrelevante para invalidar a decisão, por não alterar o núcleo justificante.

8.Apesar da gravidade em tese, a prisão preventiva mostra-se desproporcional no caso concreto, pois o Paciente é primário, tem 18 anos, possui vínculo escolar e laboral, e não há elementos de habitualidade criminosa ou integração a organização criminosa, nem demonstração de inadequação de cautelares menos gravosas (CPP, art. 282, § 6º).

9.Medidas cautelares do art. 319 do CPP se revelam suficientes e adequadas para o acautelamento, com comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e recolhimento domiciliar noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento:

A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial e supera a alegação de nulidades pretéritas do auto de prisão em flagrante, sem prejuízo de exame de ilicitudes na via própria.

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser substituída por cautelares diversas quando, à luz das particularidades do caso e das condições pessoais do paciente, não se demonstrar sua imprescindibilidade, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração mínima de fraude, manipulação ou imprestabilidade do vestígio, não bastando inconsistências formais que não comprometam a rastreabilidade essencial da prova.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 1º, e 319, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no RHC n. 223.249/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 29/10/2025, DJEN 04/11/2025.
. STJ, AgRg no HC n. 1.004.092/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025.
. STJ, HC n. 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 01/02/2022.
. STJ, AgRg no RHC n. 177.590/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023.
. STJ, AgRg no HC n. 708.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/04/2022, DJe 29/04/2022.
. STF, HC n. 236.729/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/01/2024, pub. 02/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8003954-92.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes Fábio Xavier Nobre e Camila Jeane Apolinária Mota e como paciente Robson de Jesus Santos.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem pleiteada, aplicando medidas cautelares alternativas, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8003954-92.2026.8.05.0000)